Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ART. 374 DO CPC. CONFISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETIRADA DE BENS MÓVEIS EM IMÓVEL LOCADO DE FORMA UNILATERAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.VEDAÇÃO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO EMERGENTE. COMPROVADO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
1.2. In casu, a prova requerida mostra-se inútil para o deslinde da controvérsia estabelecida, razão pela qual, nos moldes do parágrafo único do art. 370 do CPC, merece ser indeferida.
2. O art. 374, II, do CPC dispõe que não depende de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.
3. É incontroverso que os bens que guarneciam o imóvel à época do abandono (de propriedade dos locatários), embora não qualificados, foram vendidos pelo representante/preposto da sociedade empresária locadora.
4. Caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restou suficientemente comprovado o dano emergente sofrido, o qual, como se sabe, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte lesada.
5. Configura Abuso de Poder e Exercício Arbitrário das Próprias Razões a retirada de Bens Móveis pelo Locador/Administrador, deixados por Locatário em imóvel mesmo abandonado e posteriormente vendidos a título de recebimento de valores pendentes em fase de cumprimento de sentença.
6.Dever de Indenizar configurado. Efeitos pedagógicos/preventivos e punitivos incidentes.
7.Sendo Credores/Devedores respectivamente aplica-se ao caso concreto a figura da COMPENSAÇÃO, a teor dos arts. 1.009/10 todos do CCB/03.
8. Recurso parcialmente provido.